Tribunal: TJSP
Processo: 1001495-12.2019.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. Monitória. Cheques prescritos. Embargos monitórios rejeitados. Inconformismo do réu embargante que alega incompetência relativa. Com razão. Entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que, na ação monitória, prevalece o domicílio do devedor, em detrimento do foro estabelecido pelo título sem eficácia executiva. Sentença anulada para acolher a preliminar de

Ementa:
APELAÇÃO. Monitória. Cheques prescritos. Embargos monitórios rejeitados. Inconformismo do réu embargante que alega incompetência relativa. Com razão. Entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que, na ação monitória, prevalece o domicílio do devedor, em detrimento do foro estabelecido pelo título sem eficácia executiva. Sentença anulada para acolher a preliminar de incompetência relativa e determinar a remessa do processo ao juízo competente. Recurso provido, com determinação.